Tribunal: CARF
Processo: 16306.000011/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000011/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.447 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-54.016, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000011/2009-31
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Trata-se das DCOMP abaixo, transmitidas para a Compensação de débitos de
IRRF a título de Juros sobre o Capital Próprio - JSCP (cód. 5706) com crédito de
IRRF de mesma natureza, tudo relativo ao ano-calendário 2004.

Conforme Despacho Decisório EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, de 16/01/2009, a
autoridade fiscal não homologou a compensação, diante da falta de comprovação da
tributação dos rendimentos recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio, que
originaram o crédito de IRRF utilizado na DCOMP:

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
23/01/2009. Em 06/02/2009, a interessada tomou vista dos autos.
Na data de 20/02/2009, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Alega, em síntese, que incorreu em erro no preenchimento da DIPJ/2005, ano-
calendário 2004, ao deixar de consignar a receita e também a despesa de JSCP em
campo específico da declaração.
Explica que tal erro não implicou prejuízo à Fazenda, dada a equivalência entre
os valores de receita de JSCP (R$ 27.157.709,60) e despesa de JSCP (R$
27.157.709,60), abaixo demonstrados:
Receita JSCP:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Despesa JSCP:

Em comprovação, apresenta DIPJ/2005 retificadora consignando os valores de
Receita de JSCP e de Despesa de JSCP, antes não informados na declaração; bem
como cópia de sua escrituração (Diário e Razão), além dos Informes de Rendimentos
Pagos, os quais apontam os seguintes Rendimentos e IRRF de JSCP, individualmente
considerados por fonte pagadora:

CNPJ da FP
CÓD.
RT
IRRF
59.285.411/0001-13
5706
4.609.630,49
691.444,57
60.853.264/0001-10
5706
16.832.431,09
2.524.864,66
61.369.856/0001-23
5706
5.715.648,02
857.347,20
total

27.157.709,60
4.073.656,43

Demonstra os totais do IRRF a recuperar JSCP e do IRRF a recolher JSCP,
conforme abaixo:

Encerra protestando pelo reconhecimento do direito creditório e homologação
das compensações trazidas a litígio, anexando os seguintes documentos:

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. Crédito de IRRF incidente sobre Juros sobre Capital Próprio.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio a seu titular, seus sócios ou acionistas.
O crédito do IRRF não utilizado na compensação citada poderá ser deduzido
do imposto devido pela pessoa jurídica ao final do período, compondo, se for o
caso, saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção
foi efetuada.
À falta de comprovação da regular tributação dos rendimentos, recebidos a
título de Juros Sobre Capital Próprio, sobre o qual incidiu o IRRF utilizado em
compensação, impede o reconhecimento do referido direito creditório.
Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- transcreve legislação aplicável à matéria;
- Segundo as DIRF entregues pelas fontes pagadoras, acostadas aos autos pela
fiscalização, o IRRF de JSCP perfaz o total de R$ 6.439.151,48 e a receita de JSCP perfaz o
total de R$ 42.927.674,60 (cód. 5706), cuja tributação não logrou ser demonstrada em linha
própria da DIPJ/2005 original.
- A interessada apresentou os Informes de Rendimentos Pagos comprovando a
retenção do IRRF de JSCP, no total de R$ 4.073.656,43, e a Receita de JSCP, no total de R$
27.157.709,60, o qual se mostra inferior ao total declarado pelas respectivas fontes pagadoras
(R$ 42.927.674,60); bem como apresentou a retificação da sua DIPJ/2005, na qual consignou a
Receita de JSCP e a Despesa de JSCP, ambas em idêntico valor (R$ 27.157.709,60):
- Consultando-se a DIRF original entregue pela contribuinte em 24/02/2005,
confirma-se a Despesa de JSCP no valor de R$ 27.157.709,60:
- Observa-se que a divergência entre os Informes de Rendimentos Pagos e as
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras da contribuinte, antes resumidas, deu-se
relativamente à fonte pagadora Liderança Capitalização SA, CNPJ 60.853.264/0001-10, a qual,
no entanto, conforme nova consulta abaixo, procedeu à retificação da sua DIRF, em
27/03/2009, posteriormente à ciência do Despacho Decisório ora guerreado, visando ajustar os
valores de IRRF de JSCP e de Receita de JSCP para aqueles consignados no correspondente
Informe de Rendimentos, dados estes que se mostram compatíveis com as informações da Ficha
50 A da DIPJ/2005 original, entregue em 30/06/2005, pela citada fonte pagadora:
- Assim, esclarecida a divergência, resta comprovado o recebimento de Receita
de JSCP, no total de R$ 27.157.709,60, bem como a retenção do imposto correspondente, no
total de R$ 4.073.656,43; e também o pagamento pela contribuinte de JSCP no valor de R$
27.157.709,60.
Considerando que a contribuinte anulou a Receita de JSCP (R$ 27.157.709,60)
mediante o cômputo de Despesa de JSCP de idêntico valor (R$ 27.157.709,60), cumpria à
pessoa jurídica comprovar também o atendimento ao limite legal para a dedução da despesa de
JSCP no valor informado na DIPJ/2005 retificadora, para fins de demonstrar a regular
tributação dos rendimentos questionados pela fiscalização, o que não logrou ser implementado
na defesa apresentada.
De acordo com a cópia do Livro Diário trazido na manifestação de
inconformidade, nota-se que as DIRF entregues pelas fontes pagadoras foram preenchidas
segundo o regime de caixa, ou seja, observando o mês dos respectivos pagamentos de JSCP à
contribuinte. Nota-se, também, que a interessada transferiu JSCP a Receber e JSCP a Pagar
para Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. A título de exemplo dos referidos
lançamentos contábeis, colaciona-se, abaixo, a cópia do Diário de fevereiro/2004:
- Como se vê, mostrar-se-ia necessária a apresentação de demonstrativo do
cálculo do limite da despesa dedutível de JSCP, corroborado pela apresentação da escrituração
das contas contábeis nele envolvidas, o que não foi trazido na defesa.

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 14/04/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/05/2015 (fls. 469 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, procurando demonstrar o atendimento ao limite legal para a dedução da despesa
de JSCP no valor informado na DIPJ/2005 retificadora, para fins de demonstrar a regular
tributação dos rendimentos questionadas pela fiscalização.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomps transmitidas, para compensação de
débitos de IRRF a título de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP, com crédito de IRRF de
mesma natureza, relativo ao ano-calendário de 2004.
O despacho decisório não homologou a compensação, por falta de comprovação
da tributação dos rendimentos recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio, que originaram o
crédito de IRRF utilizado na DCOMP.
Após apresentar manifestação de inconformidade, com vários elementos, a
decisão da DRJ foi no sentido de que estaria esclarecida a divergência, nos seguintes termos:
Assim, esclarecida a divergência, resta comprovado o recebimento de Receita de
JSCP, no total de R$ 27.157.709,60, bem como a retenção do imposto
correspondente, no total de R$ 4.073.656,43; e também o pagamento pela
contribuinte de JSCP no valor de R$ 27.157.709,60.

Contudo, entendeu que não restava comprovado o atendimento ao limite legal
para a dedução da despesa de JSCP no valor informado na DIPJ/2005 retificadora, para fins de
demonstrar a regular tributação dos rendimentos questionados pela fiscalização, o que indica
pela necessidade de novos elementos probatórios, conforme seguinte excerto:
Como se vê, mostrar-se-ia necessária a apresentação de demonstrativo do
cálculo do limite da despesa dedutível de JSCP, corroborado pela apresentação
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

da escrituração das contas contábeis nele envolvidas, o que não foi trazido na
defesa.
Assim, impõe-se reconhecer que a interessada não logrou demonstrar o regular
oferecimento à tributação da Receita de JSCP (R$ 27.157.709,60), porque
anulada por valor de despesa de JSCP em idêntico valor (R$ 27.157.709,60), cuja
condição para dedutibilidade integral não restou devidamente comprovada.

Agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente traz uma defesa bem enxuta,
procurando demonstrar o que foi demandado pela instância julgadora a quo, nas seguintes
palavras:
Consoante determina o artigo 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova
do indébito tributário incube ao requerente. Assim, apesar de entender que os
documentos acostados na Manifestação de Inconformidade são prova
contundente do crédito utilizado nos PER/DCOMP's em questão, para que
nenhuma dúvida paire sobre a Boa-fé do Recorrente, requer a juntada dos
seguintes documentos:
Demonstrativo do cálculo do limite da despesa dedutível de JSCP do ano
calendário de 2004, calculada nos termos dos artigos 29 e 30 da Instrução
Normativa n° 11/1996 (doc.4);
ii)
Escrituração contábil hábil a validar as informações constantes no
demonstrativo de que trata o item "i" acima (doc.5);
Assim, face a comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, capaz de comprovar liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado, fica
demonstrado que a decisão deve ser reformada, com a validação do crédito e
homologação das compensações realizadas.

Os elementos apresentados estão nos autos, de efls. 544 a 565, os quais estão
baseados em escrituração contábil do contribuinte, necessitando de eventuais pesquisas aos
sistemas da RFB e/ou eventuais intimações complementares ao contribuinte, algo não possível
nesta instância julgadora.
Entendo que seja o caso de análise da unidade de origem para verificar a
comprovação intentada pelo contribuinte de tais elementos, qual seja, verificar se o
demonstrativo do cálculo do limite da despesa dedutível de JSCP está de acordo com a
escrituração contábil apresentada.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000011/2009-31

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital